Tribunal: TJSP
Processo: 1017340-78.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Cirurgia de hérnia de disco. Controvérsia sobre decorrer a necessidade do procedimento do histórico médico do autor ou de acidente de motocicleta sofrido por ele após a contratação do plano de saúde. Necessidade de produção de prova pericial para deslinde da ação. Sentença anulada. Recurso provido.